Tribunal: TJSP
Processo: 2299272-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Reintegração de posse – Cumprimento provisório de sentença – Condenação do executado ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé (art. 81 do CPC) além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o e 774, parágrafo único do CPC) – Cabimento – Penalidade imposta pelo descumprimento deliberado da ordem judicial e intimação expressa do executado para indicar

Ementa:
Reintegração de posse – Cumprimento provisório de sentença – Condenação do executado ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé (art. 81 do CPC) além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o e 774, parágrafo único do CPC) – Cabimento – Penalidade imposta pelo descumprimento deliberado da ordem judicial e intimação expressa do executado para indicar onde se localizavam as cabeças de gado que foram por ele retiradas da área objeto da reintegração de posse – Violação ao art. 5o, II da CF – Inocorrência – Conduta do executado que violou concomitantemente os deveres impostos pelo inciso IV do art. 80, inciso IV do art. 77 e também pelos incisos II, III, IV e V do art. 774 do CPC – Inexistência de "bis in idem" – Penalidades autônomas, decorrentes de violações concomitantes de distintos dispositivos legais – Aplicação concomitante admitida expressamente pelos artigos 77, §2o e 774, parágrafo único do CPC – Redução das penalidades incabível já que não demonstrada sua abusividade e violação aos limites legais aplicáveis – Condenação cabível, arbitrada nos limites legais e em observância aos preceitos correspondentes – Decisão mantida.
Recurso não provido.